Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), H. C. - CPF: 072.118.021-38 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), Espólio de Renan niederauer (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (EMBARGADO), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1018882-15.2020.8.11.0000 – ID nº 77781970

EMBARGANTE
: HELLENA CASSOL

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

R E L A T Ó R I O

RED nº 1018882-15.2020.8.11.0000 – ID nº 77781970

EMBARGANTE
: HELLENA CASSOL

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

HELLENA CASSOL
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 77781970
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 74028497
que, em consonância com o parecer do Ministério Público, acolheu, por unanimidade, a preliminar de ilegitimidade recursal, não conhecendo
Recurso
de Agravo de Instrumento nº 1018882-15.2020.8.11.0000

interposto pela embargante, menor representada por sua genitora
Cleoneide Aparecida Macarini
, em face de decisão que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença – Processo nº 1004831-82.2020.8.11.0037
,
promovido pelo
Espólio de Renan Niederauer Coelho
em face do
Espólio de Irineu Cassol e Espólio de Florisbela Cassol
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea.

Em suma, aduz a embargante que a decisão embargada se respaldou em premissa equivocada, deixando de enfrentar (omissão) importantes questões levantadas no recurso, as quais seriam capazes de, se consideradas fossem pela Colenda Câmara, levar a decisão à outra conclusão totalmente oposta à proclamada, inclusive com violação ao artigo 489, § 1º do CPC/15.

Enfatiza adiante permissa equivocada (omissão) em relação à ausência de representação, sob o argumento de que ao tempo da interposição do referido recurso de agravo de instrumento, o Sr.
GILBERTO CASSOL
não representava o
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
(que só veio ocorrer em
25/09/2020
), de modo que não é certo afirmar que aludido agravo foi interposto na defesa dos interesses dos herdeiros.

Pontua que tanto o senhor
GILBERTO CASSOL
quanto a embargante aviaram seus recursos de agravo na qualidade de herdeiros de
FLORISBELLA CASSOL
e que até a data da interposição, o espólio estava desprovido de representação processual para agir contra a decisão agravada.

Afirma ainda que o fato de o herdeiro
GILBERTO CASSOL
ter se tornado inventariante do espólio no decorrer da tramitação dos recursos de agravo, não tem o condão de gerar a ilegitimidade recursal da embargante, pois aquele só veio a ser nomeado inventariante em
25/09/2021
, ou seja, posteriormente à interposição do recurso de agravo que ocorreu em
08/09/2021
.

Declara ainda que a relatora deixou de enfrentar (omissão) dois importantes pontos, quais sejam: 1) ao tempo do ajuizamento do cumprimento provisório da sentença e da interposição do recurso o espólio de
FLORISBELLA CASSOL
estava sem representação processual, em decorrência do falecimento do então inventariante
IRINEU CASSOL
e 2) O espólio de
FLORISBELLA CASSOL
, por meio da petição juntada nos autos manifestou total concordância e interesse no julgamento do recurso aviado pela embargante, reconhecendo, inclusive sua legitimidade recursal.

No mais, alega a embargante que outro ponto não enfrentado pelo v. acórdão embargado, é o fato de que a embargante, anteriormente à interposição do recurso de agravo, ingressou na origem com pedido de assistência litisconsorcial do
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
(
ID nº 38534812
dos autos originais), tendo, inclusive, consoante se verifica do
ID nº 39400407
destes autos, apresentado impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Por fim, defende a atribuição de efeito suspensivo, bem como o provimento dos embargos de declaração com fulcro no artigo 1.022 do CPC/15, a fim de sanar as omissões e equívocos apontados, concedendo-lhes, por consequência, os efeitos modificativos no sentido de conhecer do agravo de instrumento interposto pela embargante, por dispor de legitimidade recursal. Prequestiona implicitamente dispositivos legais visando interposição de recurso nos tribunais superiores.

As contrarrazões vieram no
ID nº 79096966
, oportunidade me que a parte embargada alega o caráter meramente protelatório dos embargos, buscando a embargante a nítida reapreciação da matéria já decidida.

Adiante, defendeu a inexistência da contradição ou omissão apontada, uma vez que como se constata facilmente da leitura do v. acórdão, houve abordagem explicita e fundamentada para fins de acolher a tese preliminar de ilegitimidade da embargante, embora esta insista na artificiosa tese de que o julgamento à unanimidade se baseou em “premissa equivocada”.

Aponta que a alegada legitimação da menor Helena Cassol se baseia apenas quanto a um suposto prejuízo de “fato” e “econômico”, pois o alegado direito à herança do
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
, ainda que por representação do seu falecido pai, em momento algum poderá ser atingido pelo desfecho dos autos de origem, ou seja, não há que se falar na ocorrência de prejuízo jurídico algum nesse ponto (quanto ao direito de herança por representação).

Prossegue apontando que os antecessores da embargante usurparam a posse do Espólio embargado e de seus antecessores por mais de 30 (trinta) anos, sendo caricata a alegação de que sofrem prejuízo.

No mais, pugna pelo desprovimento dos embargados de declaração ante a inocorrência de qualquer contradição ou omissão.

Insta a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID nº 82746960, opinando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1018882-15.2020.8.11.0000 – ID nº 77781970

EMBARGANTE
: HELLENA CASSOL

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo o v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso e contraditório, inclusive o voto-vista da
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, a qual acompanhou esta relatora e muito bem sedimentou a matéria:

“
VOTO - PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL

A primeira preliminar de supressão de instância se confunde com o mérito e assim será analisada, caso superada a segunda preliminar de
ilegitimidade recursal
.

Não é de se olvidar que a teor da norma legal, a faculdade de recorrer somente se concretiza ante a demonstração da ocorrência de prejuízo jurídico e não prejuízo de fato, nos termos do
artigo 996 do CPC/15
(antigo 499 do CPC/73):

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
BARBOSA MOREIRA:

"O problema da legitimação, no que tange ao terceiro postula o esclarecimento da natureza do prejuízo a que se refere o texto legal. A redação do § 1º do art.499 está longe de ser um modelo de clareza é precisão: alude ao nexo de interdependência entre o interesse do terceiro em intervir "é a relação jurídica submetida à apreciação judicial", quanto a rigor o interesse em intervir é que resulta do "nexo de interdependência” entre a relação jurídica de que seja titular o terceiro e a relação jurídica deduzida no processo, por força do qual, precisamente, a decisão se torna capaz de causar prejuízo àquele".

(...) Observe-se que a possibilidade de intervir como terceiro reclama "interesse jurídico" (não simples interesse de fato!) na vitória de uma das partes (art.50). Apesar, pois da obscuridade do dispositivo ora comentado, no particular, entendemos que a legitimação do terceiro para recorrer postula a titularidade de direito (rectius: de suposto direito) em cuja defesa ele ocorra. Não será necessário, entretanto, que tal direito haja de ser defendido de maneira direta pelo terceiro recorrente: basta que a sua esfera jurídica seja atingida pela decisão, embora por via reflexa"
(in Comentários do Código de Processo Civil, vol,V 15ª ed., Ed. Forense, p. 295/296)

Portanto, conforme se vê, faz-se necessário o terceiro demonstrar a ocorrência de prejuízo jurídico sofrido em razão da decisão.

No caso em comento, a agravante possui a qualidade de herdeira sucessória do bem imóvel em discussão. Contudo, o seu interesse jurídico já está devidamente representado pelo inventariante do
ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL – Sr. GILBERTO CASSOL
-, conforme se denota do “
TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE
” de ID nº 39864673, o qual, inclusive, interpôs o RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000, na defesa dos interesses dos herdeiros.

Aliás, em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto.

De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.

Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.

Assim sendo, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus.

Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante.

No mesmo sentido do STJ:

"EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

(...) 2 - Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor-falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.

3 - Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73.

4 - Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos.

5 - Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ - REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016)

Com efeito, na hipótese, o interesse da agravante na questão é meramente fático, não havendo, in casu, nenhum indício de prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença.

Assim sendo, a ilegitimidade da parte agravante resta mais que evidente, devendo o recurso não ser conhecido.

Quanto à multa de litigância de má-fé, sua aplicação não procede por ora, uma vez que se trata de questão complexa diante do lapso temporal de sua tramitação e dos inúmeros incidentes, sendo que no decorrer do processo ocorreram três (03) óbitos, o que por si só, causa certa dúvida quanto à legitimidade para defender o interesse do de cujus.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade recursal
e, por consequência,
não conheço do recurso
.

É como voto.-”

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a matéria posta em debate (ilegitimidade recursal da Agravante).

Ao que se extrai caderno processual, o Espólio de Renan Niederauer Coelho ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1004831-82.2020.8.11.0037 em face do Espólio de Irineu Cassol e de Florisbella Cassol (Id. 56954978).

O Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, nos seguintes termos:

[...] Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea, devendo o Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência elaborar auto de constatação do local, com descrição minuciosa de eventuais benfeitorias.

Defiro a averbação do ajuizamento da ação, nas matrículas imobiliárias apontadas na inicial, nos moldes do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015.

Havendo requerimento expresso do credor, recebo o cumprimento da sentença (CPC, art.538). Efetivada a medida cautelar, com a intimação da parte executada, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525 c/c art.536, §4º c/c art.538, §3º).

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão.

Portanto, tratando-se de ação que tem por objeto a imissão em área de terras com extensão de 2.094,52 hectares, bem como apuração de indenização pelos danos eventualmente experimentados em razão da concessão de liminar sobre a área, cujo valor da causa foi inicialmente estabelecido em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondendo, portanto, ao valor da área ou bem objeto do pedido (CPC, art.292, IV).

Assim, não observado o dispositivo legal, altero de ofício o valor da causa.

Remova o segredo de justiça.

Autorizo a tramitação eletrônica (Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12.04.2018).

Intime-se. Expeça-se o necessário. [...]

Irresignada, H.C. (menor impúbere), representada por sua genitora Cleoneide Aparecida Macarini, qualificando-se como terceira interessada, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, afirma ser neta e herdeira dos bens deixados por Florisbella Cassol, que figurou como parte Ré na Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes n.º 549-04.2009.811.0037, parte Autora da Reconvenção n.º 555- 11.2009.811.0037 e, agora seu o Espólio é parte Executada nos autos originários (Cumprimento Provisório de Sentença).

A Agravante aduz que o bem sub judice compõe a herança e está irregularmente ocupado pelo Recorrido face à imissão na posse deferida pelo Juiz a quo. Logo, é cristalino o seu interesse recursal.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O terceiro, estranho ao processo, também pode ter legitimidade para recorrer de uma determinada decisão proferida em ação na qual não é parte, mas, para tanto, ele
deve ter interesse jurídico no processo, de natureza análoga ao do assistente
. Precedentes.” (REsp 1570698 / MT. Julgado em 11/09/2018. Publicado em 13/09/2018).

O art. 110 do Código de Processo Civil prevê que, falecendo a parte na constância do processo, deve ser realizada, de modo obrigatório, a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores do de cujus, visto que a partir do óbito, o jurisdicionado perdeu a capacidade de litigar em Juízo. Para corroborar, o art. 75, VII, do mesmo Diploma Processual estabelece que
cabe ao inventariante representar o Espólio
.

Espólio, como é cediço, trata-se do conjunto dos bens que integra o patrimônio deixado pelo de cujus, os quais
serão
partilhados, no inventário, entre os herdeiros ou legatários.

Inventariante, por seu turno, é aquele a quem incumbe a administração do Espólio enquanto não julgada a partilha dos bens.

Na hipótese, consoante se depreende da Certidão de Óbito encartada no Id. 56954976, Florisbella Cassol (avó da Agravante) faleceu em 15/04/2020, sendo nomeado, de início, como Inventariante, o Sr. Irineu Cassol.

Na petição de ID. 61232992 – Pág. 1 e 2, datada de 11/08/2020, protocolizada nos autos do Inventário de Florisbella Cassol (n.º 1002058-64.2020.8.11.0037 – em segredo de justiça), foi comunicado o falecimento do Inventariante Irineu Cassol, ocorrido em 07/08/2020, seguido do pedido para que fosse nomeado para o munus o herdeiro Gilberto Cassol.

Na decisão proferida em 24/09/2020 (Id. 61232992 – Pág. 4 até 6), a Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste deferiu o pedido de substituição do inventariante, tal como pleiteado.

O “Termo de Compromisso de Inventariante”, foi assinado por Gilberto Cassol em 25/09/2020, conforme se vê no ID. 61232992 – Pág. 8.

Por outro lado, verifica-se que este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 08/09/2020, ou seja, enquanto perdurava a fase em que não ocorrera a nomeação de novo Inventariante.

Assim, inobstante as ilações da Agravante no sentido de que interpôs este Agravo porque o Inventariante havia falecido e outro ainda não fora nomeado, vale registrar que naquela quadra era medida impositiva a suspensão do trâmite do processo em razão da morte do representante legal do espólio, nos termos do art. 313, I, do CPC.

Assim, inobstante suspensa tramitação do processo principal para substituição do inventariante, este fato não confere legitimidade à herdeira Agravante para pleitear direito sobre móvel rural que ainda não foi partilhado.

Em outros termos, em sendo o Espólio o titular do direito, somente a ele (Espólio), na pessoa do seu inventariante, recai a legitimidade recursal.

Com efeito, considerando que o imóvel ainda não foi partilhado, este faz parte do monte mor, acervo administrado pelo representante de todos os herdeiros, ou seja, pelo Inventariante que logo em seguida foi nomeado e compromissado na pessoa do Sr.Gilberto Cassol.

Reitera-se, assim, que ao Espólio de Florisbella Cassol, representado pelo seu Inventariante, recai a legitimidade recursal para a defesa do imóvel em discussão, e não isoladamente à Agravante.

Convém registrar, outrossim, que somente nas hipóteses em que não há inventário, seja porque a abertura não foi necessária (falecido não deixou bens) ou porque o inventário se encerrou com a partilha, é que o conjunto de herdeiros tem legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus, o que não é o caso.

Sobre a questão, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que,
se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1815883 PR 2019/0146242-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020). (sem destaque no original)

É, também, o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – AÇÃO INTENTADA PELOS HERDEIROS DO “DE CUJUS” – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO APÓS A ABERTURA DO INVENTÁRIO
– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18 DO CPC – O INVENTARIANTE APENAS REPRESENTA O ESPÓLIO, À LUZ DO ARTIGO 75, VII, DO CPC, TODAVIA, NÃO DETÉM O DIREITO DE PLEITEAR O SEU DIREITO EM SEU NOME – “DE CUJUS” QUE NÃO INGRESSOU COM A AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – MATÉRIA DEVIDAMENTE IMPUGNADA APÓS A CONTESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não possui legitimidade ativa “ad causam” os herdeiros para pleitear direito alheio, no caso, do “de cujus”, em nome próprio, vez que não se trata de sucessão ou representação, pois o falecido não havia ingressado com ação, não havendo falar em violação ao artigo 75, VII, do CPC. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Mostra-se inviável a arguição de nulidade por afronta ao princípio da não surpresa, em razão da extinção da ação, uma vez que a matéria foi devidamente impugnada após a apresentação da contestação pela parte adversa. (TJMT. Apelação n.º 00592405720138110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito. Julgado 22/10/2019. Publicado em 25/10/2019). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações, e não havendo qualquer demonstração de prejuízo jurídico que justifique a atuação da Agravante como terceira interessada neste Instrumental,
acompanho o voto da Eminente Relatora e também acolho a preliminar de Ilegitimidade recursal; de conseguinte, não conheço do Agravo de Instrumento
.

É como voto".

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses, uma tida como omissa e contraditória.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021